Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710034-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RODRIGO JOSE VIANA OTTONI RECORRIDO: RODRIGO JOSE VIANA OTTONI, CAMILA SERAFINI MACHADO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição colacionada ao ID 57848282, manifeste-se Rodrigo Jose Viana Ottoni, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator